Tribunal: STF
Processo: HC 171867
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    2. O tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014.



    3. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: HC 161.482-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “uma pequena porção de cocaína, pesando 6,4 gramas e 4 cartelas mais um pedaço contendo 405 unidades (pontos) de detilamida do ácido lisérgico ou LSD”, além de “6 tijolos de Erythroxylum coca, conhecida por cocaína, pesando 4.583,8 gramas”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.